Tribunal: TJDFT
Processo: 0721740-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA AO ALCANCE DO CREDOR. NECESSÁRIA. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE ESTRUTURA ECONÔMICA E JURÍDICA. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO JUDICIAL.
1. A inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção de crédito, mediante determinação judicial, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC - salvo na hipótese de parte hipossuficiente - é mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se tratar de medida impositiva, esta somente se evidencia quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la.
2. A possibilidade legal do magistrado determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes deve passar pelo crivo da pertinência e necessidade do pedido, segundo as circunstâncias do caso concreto.
3. Ao juiz incumbe determinar todas as medidas que forem indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme previsão legal. Entretanto deve agir no intuito de manter a igualdade de condições entre as partes, pois as demandas judiciais constituem ferramentas jurídicas indispensáveis à pacificação dos conflitos intersubjetivos e, portanto, essenciais para concretização dos direitos fundamentais proclamados na Constituição.
4. Tratando-se de mera faculdade conferida ao juiz, em virtude do poder discricionário que lhe é dado pela lei, exige-se da parte interessada que demonstre não dispor de meios para obter o mesmo efeito do provimento, agindo pelas suas próprias e legítimas forças.
5. Recurso conhecido e desprovido.